Tribunal: TJES
Processo: 5001632-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-75.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-75.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
a
pelação
em face da respeitável sentença id 1286859 (pp. 1-6), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Nas razões do recurso (id 1286864, pp. 1-9) alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser aplicado o art. 90, §4º do CPC; 2) “a Lei de Execuções Fiscais é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública, ante a propositura de execução fiscal, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (p. 7); e 3) “não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF” (p. 8).

Requereu
o provimento do recurso para que “seja reduzindo o valor atribuído a título de honorários sucumbenciais, a partir da aplicação do art. 90, § 4º, ambos do CPC” e para que “se exclua a condenação do Município em custas, tal como estabelece o art. 39 da LEF” (p. 8).

C
ontrarrazões
no id 1286868.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
7 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-75.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória em
face da respeitável sentença id 1286859 (pp. 1-6), proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Antônio Carlos de Almeida
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser aplicado o art. 90, §4º do CPC; 2) “a Lei de Execuções Fiscais é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública, ante a propositura de execução fiscal, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (p. 7); e 3) “não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF” (p. 8).

Requereu
o provimento do recurso para que “seja reduzindo o valor atribuído a título de honorários sucumbenciais, a partir da aplicação do art. 90, § 4º, ambos do CPC” e para que “se exclua a condenação do Município em custas, tal como estabelece o art. 39 da LEF” (p. 8).

Os honorários advocatícios em questão foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$10.716,68)

O recurso deve ser provido.

O art. 90, §4º do CPC estabelece que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. Sobre o referido dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie” (AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17-06-2019, DJe 25-06-2019).

No caso, tenho que redução da verba honorária sucumbencial pela metade deve ocorrer porque, após apresentada a exceção de pré-executividade pelo apelado (id 1286848), o apelante aquiesceu com o teor dela, conforme se observa no id 1286857 (pp. 1-13).

A condenação do apelante ao pagamento de custas processuais também é indevida. Não há comprovação do pagamento de custas pelo apelado, valendo mencionar ainda que o colendo Superior Tribunal de Justiça “
ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente” (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 18-05-2020, DJe 22-05-2020).

Demais, este egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, já assentou que “Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais e emolumentos” (apelação cível n. 050030008358, Relator Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 03-11-2020, data da publicação no Diário: 14-12-2020).

Posto isso, dou
provimento ao recurso
e reformo a sentença para reduzir a verba honorária sucumbencial pela metade e
excluir

a
condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-75.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO EXECUTADO. ART. 90, §4º DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS.

1. -
O art. 90, §4º do CPC estabelece que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie” (AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17-06-2019, DJe 25-06-2019).

2. - No caso,
a
redução da verba honorária sucumbencial pela metade deve ocorrer porque, após apresentada a exceção de pré-executividade pelo apelado (id 1286848), o apelante aquiesceu com o teor dela, conforme se observa no id 1286857 (pp. 1-13).

3. -
A condenação do apelante ao pagamento de custas processuais também é indevida porque não há comprovação do pagamento de custas pelo apelado, valendo mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça “
ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente” (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 18-05-2020, DJe 22-05-2020).

4. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,

AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.